Tribunal: TJBA
Processo: 8010388-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010388-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: NARCISO QUEIROZ DE LIMA e outros Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL QUE MANTÉM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), com pena fixada em regime inicial fechado. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, ao argumento de ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e respondeu ao processo em liberdade por longo período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no julgamento do habeas corpus que impugna a prisão preventiva decretada na sentença condenatória quando sobrevém julgamento de apelação criminal pelo Tribunal, que confirma e mantém expressamente a custódia cautelar do réu. III. Razões de decidir 3. Sobreveio julgamento da apelação criminal interposta no processo de origem, ocasião em que o colegiado confirmou e manteve a prisão preventiva, reconhecendo a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. A superveniência de novo ato jurisdicional, emanado de órgão colegiado e dotado de fundamentação própria para manutenção da custódia cautelar, torna prejudicado o exame do habeas corpus que impugnava decisão anterior, em razão da perda superveniente do objeto. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem de habeas corpus julgada prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 312 e 313. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010388-97.2026.8.05.0000, relativo a feito que tramita perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA, impetrado pelo Bel. Narciso Queiroz de Lima em benefício de José Wagner Santos de Matos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto.